Tribunal: STF
Processo: RE 1324076
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.221.330/SP, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema 1.094/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal; 
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. 
    2. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese do Tema 1094/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.
    3. Publique-se.
Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator